Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713330-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FELIPE PEDROSO FARIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O FELIPE PEDROSO FARIAS interpõe recurso de agravo em execução penal, com pedido liminar, em face da decisão que indeferiu o pedido de permissão para que o apenado cumpra o regime semiaberto com monitoramento eletrônico, como forma de continuar seu tratamento médico fora do ambiente prisional, em clínica ou consultório especializado, uma vez que padeceria de problemas de saúde mental (ID 70569901 - pág. 498). Requer, liminarmente, o recolhimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 70569901 - pág. 530). É o relatório. Decido. É cediço que, das decisões contra as quais cabe agravo em execução, o recurso será recebido em efeito devolutivo, não havendo a possibilidade legal de antecipação de tutela, liminar e efeito suspensivo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais, in verbis: Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Ademais, a despeito dos argumentos da defesa, não verifico fundamento capaz de ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido liminar pleiteado de ofício, eis que o apenado encontra-se foragido do sistema prisional, tendo praticado falta grave a ser apurada, a qual poderá gerar regressão do regime de cumprimento da pena. Desse modo, como o recurso em análise é desprovido de efeito suspensivo, não sendo, ademais, caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (CPP, artigo 647-A), impossível se mostra o pleito. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar no presente recurso. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 9 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator